Tribunal: TJMT
Processo: 1021781-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021781-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), ROBSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 854.079.681-34 (AGRAVANTE), EDERZILA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 109.078.231-49 (AGRAVADO), RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.088.271-93 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDUIGUES MANOEL DA SILVA (AGRAVADO), RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.088.271-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDERZILA BARROS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 109.078.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDNEY DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 006.088.271-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA LEITE DA SILVA - CPF: 282.689.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER FIGUEROA DE OLIVEIRA - CPF: 010.691.531-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.314.551-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA LEA DA SILVA BARROS - CPF: 006.354.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), NEUSA LEITE DA SILVA - CPF: 282.689.381-53 (AGRAVADO), JENIFFER FIGUEROA DE OLIVEIRA - CPF: 010.691.531-25 (AGRAVADO), FABIANA FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.314.551-84 (AGRAVADO), ADRIANA LEA DA SILVA BARROS - CPF: 006.354.741-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO
DE CUJUS
– EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – BEM PASSÍVEL DE PARTILHA, INDEPENDENTEMENTE DE REGISTRO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Não houve reconhecimento de união estável pelo juízo de base. O magistrado singular apenas se reportou ao processo em que se discute o reconhecimento de união estável
post mortem
da agravada com o falecido, consignando que,
se
comprovada a referida união naquele processo (34053-13.2014.8.11.0041), será aplicado o regime da comunhão parcial de bens e não o da separação obrigatória.

II – Havendo escritura pública de compra e venda de imóvel rural que atesta a aquisição do bem por parte do
de cujus
(id. 23900687), o referido imóvel, ainda que sem registro, deve ser admitido nos autos de inventário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ROBSON DE OLIVEIRA SILVA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0038207-74.2014.8.11.0041, do
ESPÓLIO DE EDUIGUES MANOEL DA SILVA
, indeferiu os pedidos por ele formulados nos autos.

Para tanto, o agravante alega que o juízo singular não poderia ter reconhecido a existência de união estável entre a agravada e o
de cujus
, pois a questão é de alta indagação e já está sendo discutida em outros autos, que tramitam junto à 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, incorrendo, portanto, em evidente litispendência.

Pondera que a união estável reconhecida pelo juízo singular foi formada na pendência de casamento anterior, razão pela qual incide a causa suspensiva retratada no art. 1.523,
caput
e inciso III do Código Civil, que impõe o regime de separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641,
caput
e inciso I do mesmo código.

Afirma que o imóvel excluído pelo juízo
a quo
do rol de bens a serem partilhados é objeto de contrato de compromisso de compra e venda, firmado em favor do
de cujus
, de forma que este direito real de aquisição pode ser herdado e partilhado em inventário, razão pela qual deve ser reincluído no inventário para posterior partilha.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso à id.

112404979

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que teria reconhecido a existência de união estável entre a agravada e o
de cujus
, mesmo sob o auspício de causa suspensiva à celebração do casamento, prevista no art. 1.523,
caput
e inciso III do Código Civil, bem como excluído do rol de bens a serem partilhados imóvel objeto de contrato de compromisso de compra e venda firmado em favor do extinto.

Pois bem.

A respeito do suposto reconhecimento da união estável havida entre a agravada e o
de cujus
, a irresignação não tem qualquer cabimento.

Isso porque, ao contrário do que afirma o agravante, o juízo singular não reconheceu a união estável da agravada com o falecido, tampouco determinou qual o regime de bens será adotado no presente caso.

Por oportuno, transcreve-se o trecho da decisão recorrida que trata do assunto:

“
Com relação a petição do herdeiro Robson, coligida no ID. 51874072, verifica-se que não lhe assiste razão, posto que na decisão inicial constante do processo n° 34053-13.2014, que discute o
Reconhecimento de União Estável post mortem
da companheira com o falecido, ID. 23901523, restou suficientemente comprovado, ainda que naquela fase de cognição sumária, que o relacionamento do falecido com a Sra. Neusa não havia qualquer causa de
impedimento
,
constante das previsões legais insertas no art. 1.521, VI, do CPC, eis que, embora o de cujus fosse casado, já estava separado de fato da esposa há 20 (vinte) anos.

Ainda, não obstante não haja sentença definitiva nos mencionados autos, foi ventilado pelos herdeiros, inclusive, pelo próprio
Robson
, quando da propositura desta ação de inventário, na própria petição inicial, que o de cujus após a separação de fato com a Sra Ederzila passou a viver em união estável com a Sra Neusa.

Logo, por expressa autorização legal constante do art. 1.723, §1°, do CPC, ante a separação de fato do falecido com a esposa Ederliza, não impede o eventual reconhecimento da alegada união estável entre o extinto e a sua companheira supérstite Neusa, de modo que, se comprovada a aludida união, será aplicado ao caso em questão, a regra geral do regime
da comunhão parcial de bens,
e não o da separação obrigatória de bens
.”

Como se vê, não houve reconhecimento de união estável pelo juízo de base. O magistrado singular apenas se reportou ao processo em que se discute o reconhecimento de união estável
post mortem
da agravada com o falecido, consignando que,
se
comprovada a referida união naquele processo (34053-13.2014.8.11.0041), será aplicado o regime da comunhão parcial de bens e não o da separação obrigatória
.

Portanto, descabida a alegação.

No que tange à exclusão do imóvel denominado “Fazenda Cachoeirinha”, registrado sob a Matrícula n. 17.069, do Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste-MT, do rol de bens a serem partilhados, tem razão a irresignação do agravante.

É que o Superior Tribunal de Justiça admite que se inventarie direito sobre imóvel adquirido por promessa de compra e venda ainda não registrada, consoante julgado abaixo colacionado:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIREITO REAL QUANDO REGISTRADO. ART.
1.225
DO
CÓDIGO CIVIL
. ARROLAMENTO DE DIREITOS. INVENTÁRIO
. ART. 993, INCISO IV, ALÍNEA G, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. (...). 2. A promessa de compra e venda identificada como direito real ocorre quando o instrumento público ou particular é registrado no cartório de registro de imóveis, o que não significa que a ausência do registro retire a validade do contrato. 3. A gradação do instituto da promessa de compra e venda fica explícita no art.
25
da Lei n.
6.766
/1979, que prevê serem irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, conferem direito real oponível a terceiros.
4. Portanto, no caso concreto, parece lógico admitir a inclusão dos direitos oriundos do contrato de promessa de compra e venda de lote em inventário, ainda que sem registro imobiliário
. Na verdade, é facultado ao promitente comprador adjudicar compulsoriamente imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda não registrado, e a Lei n.
6.766
/1979 admite a transmissão de propriedade de lote tão somente em decorrência de averbação da quitação do contrato preliminar, independentemente de celebração de contrato definitivo, por isso que deve ser inventariado o direito daí decorrente.
5. O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis, independentemente de registro,
porquanto o escopo deste é primordialmente resguardar o contratante em face de terceiros que almejem sobre o imóvel em questão direito incompatível com a sua pretensão aquisitiva, o que não é o caso dos autos. 6. Recurso especial provido.”
(
REsp 1185383/MG
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 05/05/2014) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS APTOS À COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. BEM IMÓVEL.
COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. INCLUSÃO NO INVENTÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. É desnecessária a suspensão do processo de inventário pelo prazo de 120 dias para que a agravante apresentasse documentos que comprovem a união estável alegada na inicial, tendo em vista a farta documentação comprobatória acerca da união estável existente entre a inventariante e o de cujus;
II. O contrato de compra e venda firmado entre as partes gera direito ao adquirente. Mesmo sem o devido registro em cartório, é inegável que a avença possui expressão econômica transmissível a título inter vivos ou causa mortis, cabendo a inclusão em inventário para posterior partilha. Assim, é indevida a exigência de colação de registro dos imóveis para inclusão no inventário de bens imóveis que foram objeto de compra e venda não registrada
. III. Agravo de instrumento conhecido e provido.
” (TJ-AM 40046504420178040000 AM 4004650-44.2017.8.04.0000, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 17/12/2017, Terceira Câmara Cível) (g.n.)

E ainda, a desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – INVENTÁRIO –
IMÓVEL ADQUIRIDO PELO FALECIDO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE PARTILHA
– REGISTRO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTE DESTA CÂMARA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. “
Devem ser partilhados em ação de inventário os direitos sobre imóvel adquirido pelo falecido por meio de contrato de promessa de compra e venda
ainda não registrado, nos termos do art. 993, IV, “g”, do CPC.” (AI 74201/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 02/10/2015)
.” (TJMT, N.U 1001833- 63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 25/09/2017) (g.n.)

Desse modo, havendo escritura pública de compra e venda de imóvel rural que atesta a aquisição do bem por parte do
de cujus
(id. 23900687), o referido imóvel, ainda que sem registro, deve ser admitido nos autos de inventário.

Por fim, não vislumbro qualquer irregularidade na representação processual do agravante, conforme alegado pela parte agravada, já que a constituição de novo patrono enseja a revogação tácita do mandato anterior.

Diante de tais considerações, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, tão somente para que o imóvel excluído pelo juízo
a quo
seja mantido nos autos do inventário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a reinclusão do bem imóvel denominado “Fazenda Cachoeirinha”, registrado sob a Matrícula n. 17.069, do Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos do inventário, independente de registro em nome do
de cujus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022